Tribunal: TJMT
Processo: 1005952-52.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005952-52.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (IMPETRANTE), AUGUSTO EVARISTO DE LIMA - CPF: 168.681.928-51 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
criminal impetrado contra ato do Juízo da execução penal, sob alegação de excesso de prazo na apreciação de pedido de progressão de regime, com suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção em regime mais gravoso com monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão

em discussão
é

estabelecer se há excesso de prazo ou paralisação indevida apta a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trâmite processual demonstra a prática contínua de atos voltados à adequada instrução do pedido de progressão, inclusive com realização de diligências para apuração de requisito subjetivo e consideração de circunstâncias supervenientes relevantes à execução penal.

A necessidade de complementação probatória e de esclarecimento de dados relevantes, aliada à recente movimentação processual, afasta a alegação de paralisação indevida e evidencia a inexistência de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem Denegada
.

Tese de julgamento
:
“
1.
A regular tramitação da execução penal, com adoção de diligências necessárias à formação do convencimento judicial, afasta a configuração de excesso de prazo.
2
. A inexistência de paralisação injustificada do feito impede o reconhecimento de constrangimento ilegal.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 960531/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 05/03/2025; TJMT, HC n. 1035527-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 28/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal impetrado
em favor de
Augusto Evaristo
d
e Lima
, contra ato atribuído ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, praticado nos autos da execução penal n. 2000059-67.2025.8.11.0010, por suposto excesso de prazo para a apreciação do pleito de progressão de regime.

Sustenta-se, em síntese, ilegalidade flagrante decorrente do excesso de prazo na apreciação de pedido de progressão de regime, com alegado constrangimento ilegal decorrente da manutenção do paciente em regime mais gravoso, com monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida e, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.
Élio Américo
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Não obstante a alegação de excesso de prazo,
o feito tramita em seu curso regular.

A
pós a fixação das condições do regime semiaberto
(seq. 25.1) e a
realização da audiência admonitória
(seq. 32.2), a defesa requereu, na seq. 34.1, a
substituição do monitoramento eletrônico por outra condição
.

Na sequência, foram juntadas informações dando conta de que o reeducando
instalou a tornozeleira eletrônica em 31/07/2025
, conforme se verifica das
seqs
. 36.1 e 40.1.

Posteriormente, em
18/09/2025
, a defesa formulou
pedido de progressão ao regime aberto
(seq. 51.1).

Longe de se verificar paralisia processual, o requerimento foi seguido de providências voltadas precisamente à regular instrução do pleito. O Ministério Público, ao se manifestar, requereu diligências destinadas à aferição do requisito subjetivo, consistentes na comprovação de atividade laboral lícita, confirmação de endereço e expedição de ofício à central de monitoramento eletrônico para apuração de eventual violação do equipamento, providências que foram acolhidas pelo Juízo.

Em atendimento a tais determinações, a defesa juntou documentos na
seq. 68
, ao passo que a central de monitoramento encaminhou informações em
04/12/2025
, na
seq. 70.1
.

Na sequência, foi acostado
relatório de situação processual executória
na
seq. 75.2
, após o que os autos foram novamente remetidos ao Ministério Público.

Além disso, como já destacado na decisão que indeferiu a liminar, a
certidão de seq. 75.1
revelou circunstância superveniente juridicamente relevante: a existência de
primeira guia de execução penal
em que a pena privativa de liberdade fora substituída por
duas penas restritivas de direitos
, sem que houvesse, contudo, informação segura acerca do início do respectivo cumprimento.

A própria certidão consignou que essa reprimenda
não havia sido computada no total da execução
, justamente em razão das particularidades da pena substitutiva e da ausência de notícia quanto ao seu efetivo início. Diante desse dado, o Ministério Público, em
05/02/2026
, requereu a prévia manifestação da defesa, por se tratar de elemento potencialmente relevante à análise do benefício executório postulado.

Tal circunstância, ao contrário do que pretende fazer crer a impetração, não revela desídia estatal, mas sim cautela jurisdicional e regular desenvolvimento do processo executivo, com a adoção de providências voltadas à adequada aferição dos pressupostos legais necessários à progressão de regime.

Também não procede a alegação de que o feito teria permanecido sem apreciação por exclusiva inércia do Estado-Juiz.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora demonstram que, após nova remessa dos autos ao Ministério Público, sobreveio manifestação ministerial na
seq. 83.1
, seguida de novo pronunciamento defensivo, no qual se postulou a progressão de regime ou, subsidiariamente, o livramento condicional. Houve, ainda, novo requerimento ministerial para que a defesa se manifestasse especificamente acerca da certidão de seq. 75.1, por entender o órgão acusador que eventuais intercorrências relacionadas à execução anterior poderiam repercutir na verificação do requisito subjetivo.

Destaca-se, ainda, que,
após a manifestação da defesa na execução penal e do indeferimento da liminar neste
writ
, foi realizada audiência de justificação
, encontrando-se os autos, atualmente,
pendentes de manifestação ministerial
.

Esse contexto afasta, de forma inequívoca, a tese de paralisação indevida do feito. O que se verifica, em verdade, é a prática sucessiva de atos processuais concatenados, voltados à formação segura do convencimento judicial acerca do benefício pleiteado.

Nessas circunstâncias, ausente quadro de manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal patente
.

Ante
o exposto, em
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
Habeas Corpus

impetrado em favor de

Augusto Evaristo de Lima

e, no mérito,
DENEGO
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026